Tribunal: TJMT
Processo: 1053198-28.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053198-28.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - CNPJ: 07.752.236/0001-23 (APELADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA
(
FECP
)
. AUTONOMIA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a cobrança do adicional ao FECP nas operações de venda de mercadorias para consumidores finais.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP) possui fundamento jurídico autônomo em relação ao diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL).

III. Razões de decidir:

3.
O Fundo Estadual de Combate à Pobreza possui fundamento constitucional próprio e autônomo, decorrente das Emendas Constitucionais n. 31/2000 e 42/2003, não se confundindo com a sistemática do diferencial de alíquota do ICMS.

4.
O FECP e o DIFAL constituem obrigações tributárias distintas, com fundamentos normativos próprios, inexistindo qualquer vinculação entre a validade de uma e outra exação.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
"
A cobrança do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP) independe da validade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), por possuir fundamento constitucional autônomo nas Emendas Constitucionais n. 31/2000 e 42/2003."

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Emendas Constitucionais n. 31/2000 e 42/2003; CPC, art. 85, § 11; Lei n. 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1410583
AgR
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13.04.2023; TJMT, N.U 1009557-19.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1053198-28.2020.8.11.0041 impetrado por
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A
, concedeu parcialmente a segurança
“para determinar as autoridades Impetradas que se abstenham de exigir o ICMS DIFAL e o adicional ao FCEP, nas operações de venda de mercadorias, realizadas pela Impetrante para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar no 190/2022”
.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que o
FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA -
FECP possui fundamento constitucional próprio nas Emendas Constitucionais n. 31/2000 e 42/2003, sendo incontroversa sua exigibilidade.

Argumenta que eventual ilegalidade do DIFAL não prejudica a cobrança do FECP, concluindo pela independência de base normativa e econômica dessas obrigações tributárias, conforme entendimento do STF.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para assegurar a cobrança do FECP.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 312792879).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1053198-28.2020.8.11.0041 impetrado por
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A
, concedeu parcialmente a segurança
“para determinar as autoridades Impetradas que se abstenham de exigir o ICMS DIFAL e o adicional ao FCEP, nas operações de venda de mercadorias, realizadas pela Impetrante para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar no 190/2022”
.

Conforme expressamente delimitado pela parte apelante, o presente recurso visa atacar apenas o capítulo que afastou a cobrança do FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – FECP.

Pois bem.

É cediço que o Fundo Estadual de Combate à Pobreza possui fundamento constitucional próprio e autônomo, decorrente das Emendas Constitucionais n. 31/2000 e 42/2003, não se confundindo com a sistemática do diferencial de alíquota do ICMS.

A respeito da matéria, o c. Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido que os adicionais criados pelos entes federativos para financiamento dos Fundos de Combate à Pobreza encontram amparo direto no texto constitucional, sendo plenamente válidos, independentemente de qualquer discussão relacionada ao DIFAL.

No julgamento do RE 1.410.583/TO, a Suprema Corte foi expressa ao reconhecer que o FECP e o DIFAL constituem obrigações tributárias distintas, com fundamentos normativos próprios, inexistindo qualquer vinculação entre a validade de uma e outra exação. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ADICIONAL. FUNDO ESPECIAL DE COMBATE À POBREZA (ICMS FECP). VALIDAÇÃO PELA EMEDA CONSTITUCIONAL 42/2003. INDEPENDÊNCIA NORMATIVA E ECONÔMICA DO ADICIONAL DE ICMS PARA O FECP E O DIFAL.

1.
A jurisprudência do STF já fixou entendimento no sentido de que os adicionais criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, foram validados pela Emenda Constitucional 42/2003, nos termos em que foram instituídos, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o estabelecido na EC 31/2000
.

2. O reconhecimento da inconstitucionalidade do diferencial de alíquota de ICMS em operações interestaduais não guarda qualquer relação com a cobrança do adicional de alíquota de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza. Independência de base normativa e base econômica dessas obrigações tributárias. (...)

(STF – RE 1410583
AgR
, Relator(a): MINISTRO EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
19-04-
2023 PUBLIC
20-04-2023).
[
g.n
].

Com efeito, verifica-se que o adicional em questão está constitucionalmente regulamentado e conserva absoluta independência jurídica em relação ao DIFAL, permanecendo íntegros os parâmetros de sua exigibilidade, independentemente de eventuais questionamentos sobre outras exações tributárias.

Nessa linha, a jurisprudência consolidada deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que

“Em relação ao FECP, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua exigibilidade, dada sua base normativa autônoma e validação pelas Emendas Constitucionais no 31/2000 e no 42/2003, não vinculada à cobrança do DIFAL. IV. Dispositivo e tese. (...)”.
(TJMT – N.U 1009557-19.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/08/2025,
Publicado
no DJE 19/08/2025).

Assim, não procede a alegação de que a cobrança do FECP estaria condicionada à regularidade da exigência do DIFAL, porquanto se trata de institutos jurídicos diversos, cada um amparado em fundamento normativo específico.

A sentença recorrida, ao acolher o pedido de afastamento indiscriminado da cobrança do FECP, incorreu em equívoco ao não distinguir adequadamente as bases jurídicas de cada exação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente para reformar a sentença no tocante ao
Fundo Estadual de Combate à Pobreza (
FECP
)
, reconhecendo sua plena exigibilidade, mantidos os demais termos da decisão.

Não incide, neste caso, o que prescreve o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança (artigo 25 da Lei n. 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025